Tribunal: TJMT
Processo: 1079502-25.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079502-25.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IAURA MARELI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 353.860.291-34 (AGRAVADO), CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 785.196.321-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NEUROFUNCIONAL INTENSIVO. REDE CREDENCIADA INADEQUADA. CUSTEIO FORA DA REDE. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer para determinar o custeio de tratamento de reabilitação neurofuncional intensiva e limitar a coparticipação ao equivalente a duas mensalidades.

2. Fato relevante. Beneficiária acometida por acidente vascular cerebral e doença de Parkinson necessita de tratamento contínuo e intensivo, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se é válida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base em entendimento consolidado; e
ii
) saber se é possível o custeio de tratamento fora da rede credenciada e a limitação da coparticipação em contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática é válida quando fundada em entendimento dominante, nos termos do art. 932 do CPC e Verbete Sumula 568/STJ.

5. A falta de comprovação da aptidão da rede credenciada autoriza o custeio do tratamento fora da rede, para assegurar a efetividade da assistência à saúde.

6. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

7. A coparticipação é válida quando prevista contratualmente, mas admite limitação judicial quando comprometer a continuidade do tratamento ou gerar ônus excessivo.

8. A limitação ao equivalente a duas mensalidades preserva o equilíbrio contratual e a continuidade da terapia.

9.

A cobrança do excedente em parcelas futuras não é admissível, por perpetuar o desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática fundada em entendimento dominante do tribunal. 2. É devido o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não demonstrada sua adequação. 3. É admissível a limitação da coparticipação em plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades quando necessária à continuidade do tratamento. 4. É vedada a cobrança futura do excedente da coparticipação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 932; CDC,
arts
. 6º, I, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CC,
arts
. 421, parágrafo único, 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.809.486/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 26.06.2019; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017; TJMT, Apelação 1035806-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Iaura

Mareli
de Oliveira Lima
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não poderia ter sido proferida monocraticamente, pois a matéria relativa à coparticipação em plano de saúde não se encontraria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Alega que a cláusula contratual de coparticipação possui previsão expressa no contrato firmado entre as partes e encontra amparo no art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/98, de modo que não caberia ao Poder Judiciário limitar a sua cobrança ao equivalente a duas mensalidades, sobretudo diante da ausência de pedido autoral específico nesse sentido, o que, segundo defende, caracterizaria julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do CPC.

Afirma que a coparticipação constitui mecanismo legítimo de regulação financeira, vinculado ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao mutualismo e à preservação da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, razão pela qual a limitação judicial imposta implicaria transferência desproporcional de ônus à operadora, com violação aos
arts
. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, 476 e 884 do Código Civil, 421, parágrafo único, do Código Civil, bem como aos
arts
. 20, 21, 23 e 24 da LINDB.

Argumenta, ainda, em caráter subsidiário, que, caso mantida a limitação da cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades, deve ser expressamente reconhecida a possibilidade de cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras, observado o teto fixado, até a quitação integral do débito, à luz de entendimento que afirma extraído do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do Recurso pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso de Apelação, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da possibilidade de cobrança futura do excedente da coparticipação, respeitado o limite estabelecido em cada mensalidade.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Iaura

Mareli
de Oliveira Lima
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificou a tutela de urgência e condenou a requerida a autorizar e custear o tratamento de Reabilitação Neurofuncional Intensiva, com sessões diárias de segunda a sexta-feira, por 2 (duas) horas, sem limitação de quantidade,
observados os valores praticados na rede credenciada quando a clínica escolhida não a integrar. Determinou, ainda, que a coparticipação, se exigida, fique limitada ao teto de 2 (duas) vezes o valor da mensalidade. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sustentou, em síntese,
que não houve negativa de cobertura, pois o tratamento foi autorizado na rede credenciada, inexistindo pretensão resistida.
Defendeu
a reforma da sentença por impor custeio fora da rede e limitar a coparticipação, embora haja previsão legal e contratual do regime, amparada na Lei n. 9.656/98, normas da ANS e precedentes do STJ.

Afirmou que a coparticipação decorre de cláusula expressa, vinculada ao equilíbrio econômico-financeiro e ao mutualismo, cuja restrição judicial afronta a autonomia contratual e compromete a sustentabilidade do sistema.

Ao final, r
equereu a reforma integral da sentença. Subsidiariamente,
pugnou pela
possibilidade de cobrança do excedente em parcelas futuras, respeitado o limite fixado.

Na decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.º 1079502-25.2024.8.11.0041, neguei provimento ao recurso interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, ao fundamento de que a operadora não demonstrou a adequação da rede credenciada ao tratamento prescrito à beneficiária, o que autoriza o custeio fora da rede em caráter excepcional, bem como de que a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades se mostra medida proporcional, apta a preservar a continuidade do tratamento e o equilíbrio contratual, em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

Desde logo, registre-se que a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2293
>. Acesso em 25/03/2026).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

De toda forma, a decisão impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV,
“
b
”
, do CPC, por se voltar o recurso contra entendimento consolidado em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a decisão agravada encontra fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.032, que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que prevista de forma clara e previamente informada ao consumidor, admitindo-se, contudo, a
intervenção judicial nas hipóteses em que a forma de cobrança comprometa a continuidade do tratamento ou imponha ônus excessivo ao beneficiário, com violação ao equilíbrio contratual.

Além disso,
a decisão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem admitido a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano, quando a cobrança integral se revela apta a inviabilizar a continuidade de terapia essencial e prolongada.

Contudo, a Agravante insiste na reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a cláusula contratual possui previsão expressa e amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, não cabendo ao Judiciário limitar sua cobrança ao equivalente a duas mensalidades, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao mutualismo, à livre iniciativa e à autonomia privada.

Patente o equívoco da Agravante.

Iaura

Mareli
de Oliveira Lima ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, alegando
que, embora seja beneficiária do plano desde 01/08/2005, sofreu Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em 2018, com sequelas neurológicas graves, e, posteriormente, foi diagnosticada com Doença de Parkinson, quadro que exige reabilitação intensiva e especializada, razão pela qual requereu o custeio integral da fisioterapia neurofuncional prescrita, com concessão de tutela de urgência e limitação da coparticipação para assegurar a continuidade da terapia.

O ponto controvertido consiste em verificar, de um lado, se a rede credenciada disponibilizada pela operadora se mostra efetivamente apta à execução do tratamento prescrito à
A
utora e, de outro, se a cobrança da
coparticipação, tal como contratualmente prevista, pode incidir sem limitação em hipótese de terapia contínua, intensiva e indispensável à preservação da funcionalidade da beneficiária.

Quanto à alegação de falta de pretensão resistida, não assiste razão à Agravante. A resistência da operadora não se revela apenas por recusa administrativa express
a
, mas também pela oferta de alternativa terapêutica dissociada da prescrição médica e das necessidades clínicas concretas da paciente, circunstância que, na prática, traduz cumprimento inadequado da obrigação assistencial e basta para evidenciar o interesse de agir.

É incontroverso, ademais, que a relação jurídica estabelecida entre as partes
submete-se
ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação consolidada no Verbete

608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Nessa perspectiva
, deve prevalecer
, na hipótese
a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem cláusulas restritivas de direito, como as que tratam de coparticipação e o rol de cobertura da ANS.

No caso, a Autora, ora
Agravada
, é beneficiária de plano de saúde administrado pela Apelante, e apresenta diagnóstico de Hemiparesia decorrente de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (
AVCI
) e com a Doença de Parkinson, condições que exigem cuidados específicos e contínuos. Conforme prescrição médica e plano de tratamento fisioterapêutico constantes nos autos, a paciente necessita de reabilitação especializada para a manutenção de sua saúde e prevenção de agravos.

Diante do quadro clínico, o Médico Neurologista, Anderson Kuntz
Grzesiuk
, prescreveu o tratamento de Fisioterapia Neurofuncional Intensiva, com duração de 02 (duas) horas cada sessão, no período de segunda a sexta-feira. A solicitação busca garantir a eficácia do tratamento especializado, uma vez que a continuidade da assistência fisioterápica é imprescindível para a recuperação da higidez física e qualidade de vida da paciente, dada a gravidade das patologias que a acometem.

O Relatório elaborado pela Fisioterapeuta Neurofuncional, Dra. Sandra Lima da Silva, enfatiza que o tratamento é imprescindível à Agravada:

(...) É de grande importância que a cliente
Iaura
Marelli de Oliveira Lima, continue o processo de reabilitação neurofuncional, e recebendo os estímulos necessários à Neuroplasticidade de forma ininterrupta principalmente por ser uma doença de caráter progressivo, visto que as atividades, os exercícios físicos intensivos e estímulos neurais direcionados, geram grandes benefícios
osteomioneuroarticulares
, e uma interrupção no tratamento causaria uma grande perda funcional. (...). (Id 330777415 – p. 3).

No entanto,
e
mbora a operadora sustente que houve autorização do tratamento na rede credenciada, não há, nos autos, demonstração concreta de que os profissionais e estabelecimentos por ela indicados possuam estrutura, capacitação técnica e condições efetivas para executar, de modo equivalente, o protocolo terapêutico especificamente prescrito à paciente.

A tese defensiva permaneceu apoiada em alegações genéricas de disponibilidade da rede, insuficientes para afastar a conclusão de que, na
espécie, o tratamento indicado não encontrava atendimento adequado e tempestivo no âmbito credenciado.

Nesse contexto, a sentença, mantida pela decisão agravada, reconheceu a imprescindibilidade da reabilitação neurofuncional intensiva nos exatos moldes da prescrição médica.

Ademais, adotou solução compatível com os elementos dos autos e com a própria dinâmica contratual, ao determinar o custeio do tratamento sem limitação quantitativa, observado o parâmetro financeiro da rede credenciada quando houver prestador apto e disponível.

De outro lado, impôs o custeio integral pela operadora apenas quando comprovada a inexistência ou indisponibilidade, na rede credenciada, de profissional ou clínica com estrutura e capacitação adequadas à terapêutica prescrita

A interpretação sistemática da legislação de regência, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, impede que limitações relativas à rede credenciada sejam utilizadas como obstáculo à cobertura de tratamento essencial e continuado, sobretudo quando demonstrada a inadequação ou a insuficiência da rede disponibilizada para atender às especificidades do protocolo prescrito.

Ademais
, a interpretação contratual invocada pela operadora para restringir a cobertura do tratamento de reabilitação neurofuncional intensiva ao âmbito exclusivo da rede credenciada, quando não demonstrada a disponibilidade de prestador apto e estrutura compatível com o protocolo prescrito, conflita com o art. 51, inciso IV e § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada à beneficiária e restringir direito fundamental inerente à própria natureza do contrato de assistência à saúde, de modo a comprometer seu objeto e o equilíbrio contratual, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A sentença, ademais, não impôs obrigação irrestrita de custeio em qualquer localidade, mas vinculou a cobertura ao tratamento prescrito, facultando o atendimento por clínica credenciada quando houver prestador apto e disponível, o que preserva o equilíbrio contratual. O fundamento do provimento judicial reside, portanto, não em preferência pessoal da beneficiária, mas na necessidade de atendimento adequado e tempestivo, sem que tenha sido demonstrado, no caso concreto, que a rede disponibilizada pela Requerida assegure a execução do protocolo prescrito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO (AVCI) – FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA E FONOAUDIOLOGIA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – ATENDIMENTO FORA DA REDE – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de inexistência ou insuficiência de clínica ou profissional conveniado no local, o plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.

Diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente.

“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (
AgInt
no
AREsp
1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)” (N.U 1017412-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023). (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1033085-40.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Goncalves, Publicado no DJE 14/03/2025). (sem negrito no original).

No tocante às normas da ANS invocadas pela operadora, eventual disciplina administrativa acerca da organização da rede assistencial não afasta o dever de assegurar o tratamento adequado quando não comprovada, no caso concreto, a existência de prestador credenciado com estrutura e capacitação compatíveis com a terapêutica prescrita, devendo a regulação infralegal ser interpretada em consonância com a Lei nº 9.656/98 e com os princípios constitucionais da proteção à saúde.

Em relação à coparticipação, verifica-se que encontra amparo no art. 16 da Lei nº 9.656/98, que impõe a obrigatoriedade de previsão contratual clara quanto à franquia, limites financeiros e percentuais de
coparticipação nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

No caso concreto,
verifica-se que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a incidência de coparticipação como mecanismo de regulação do uso dos serviços, incidente sobre consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais, em conformidade com as resoluções e normas da ANS e com o quadro de valores previsto no instrumento contratual, conforme documentos juntados pela operadora.

O
Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que prevista de forma clara e previamente informada ao consumidor, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.809.486/SP (Tema 1.032). A Corte Superior, contudo, ressalvou a possibilidade de controle judicial quando a forma de cobrança compromete a continuidade do tratamento ou impõe ônus desproporcional ao beneficiário, em afronta ao equilíbrio contratual.

Em linha com essa orientação, a jurisprudência deste Tribunal tem

assentado que a coparticipação é admissível como fator de moderação, desde que limitada ao equivalente a, no máximo, duas mensalidades do plano, parâmetro que preserva a continuidade do
tratamento, o equilíbrio da relação contratual e a função social do contrato, sobretudo em casos que envolvem terapias contínuas e de caráter prolongado, como ocorre na espécie
:

(...)
III.
Razões De Decidir

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão (Verbete 608 da Súmula/STJ). Cláusulas restritivas de direito devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor.

4. A cobrança de coparticipação em valor que ultrapassa duas vezes a mensalidade configura prática abusiva, por comprometer o tratamento contínuo e essencial à saúde do consumidor
hipervulnerável
.

5. A jurisprudência admite a cláusula de coparticipação, desde que com limites proporcionais que assegurem a continuidade do tratamento, especialmente em casos de TEA.

6. A cobrança do valor excedente em parcelas futuras perpetua o desequilíbrio contratual e afronta os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da confiança legítima.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de coparticipação que impõe encargos superiores ao limite de duas mensalidades do plano, quando compromete a continuidade de tratamento essencial. 2. A cobrança do valor excedente em parcelas futuras não é admissível, por manter o desequilíbrio contratual e comprometer a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, I, 47 e 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.809.486/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 26.06.2019; STJ, Súmula 608; TJMT, Apelação Cível 1000147-03.2022.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1031990-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2025. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1035806-70.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Clarice Claudino
da Silva, publicado no DJE em 09/06/2025).

(...) A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, através do recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032, porém, os valores cobrados a título de coparticipação (participação nas despesas médicas) não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, eis que tal valor se equipara ao da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/apelada, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes o valor da mensalidade de cada plano contratado pelos autores,
beneficiam os menores que necessitam do tratamento e possibilita o acesso às terapias para o seu desenvolvimento. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1032392-35.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE 14/10/2024).

Dessa forma, a sentença, ao limitar a coparticipação mensal ao teto de duas mensalidades, ajustou a cobrança aos vetores de razoabilidade e proporcionalidade, em linha com precedentes desta Corte.

Em relação
ao pedido subsidiário de cobrança do excedente em parcelas futuras, a pretensão não merece acolhida, visto que tal cobrança parcelada do excedente perpetuaria o desequilíbrio contratual e comprometeria a efetividade do tratamento contínuo, em prejuízo ao consumidor
hipervulnerável
. Além disso, afrontaria aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima, fundamentos essenciais nas relações de consumo.

Em conclusão, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso mostra-se correta, porquanto fundada na adequada análise do conjunto probatório e em plena consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento
proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024). (sem destaque no original)

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado no
DJe
19/10/2017). Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026